Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740237-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: AMONITA SUSAN MESQUITA LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, autorize o exame de videocolonoscopia prescrito pelo médico da autora, ora agravada, bem como custeie todas as despesas necessárias à realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A agravante afirma que o pedido para realização do procedimento de videocolonoscopia foi solicitado na data de 5.10.2022 e, ao contrário do que a agravada alega, não houve qualquer negativa para a liberação do procedimento. Alega que, na verdade, teve dificuldades em identificar em sua rede os prestadores aptos a realizar o procedimento nos moldes solicitados. Diante disso, sugeriu a realização do exame mediante reembolso integral, o que não foi aceito pela agravada. Sustenta que o procedimento é eletivo e que não há qualquer caracterização de urgência/emergência. Avalia que a decisão agravada não se mostra correta porque fixou prazo exíguo para cumprimento e porque o valor das astreintes se mostra excessivo e sem qualquer fundamentação. Argumenta que as astreintes não podem extrapolar o valor atribuído à causa, sob pena de desvirtuamento do instituto. Considera que a minoração do quantum não deve ser obstada e que a redução se qualifica como imprescindível. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 41683004). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Os contratos de planos de assistência e seguro de saúde devem levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde deste. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de modo que as instituições que desempenham essa tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, a fim de possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A agravada, nascida em 4.7.2017, possui diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica/tetraplegia espática e comprovou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante. Os relatórios médicos acostados aos autos originários atestam a necessidade do procedimento de videocolonoscopia, com urgência:[1] Criança internada em regime de Home Care em função da encefalopatia hipóxico-isquêmica e tetraplegia espástica. Encontra-se restrita ao leito, em ventilação mecânica com necessidade recorrente de oferta de oxigênio. A dieta é via gastrostomia com dificuldade frequente na aceitação. A paciente apresenta quadro de resistência à insulina, necessitando de reajustes nutricionais para melhora do quadro. Apresenta também tremores e espasmos recorrentes mesmo em uso de amplo esquema terapêutico e anticonvulsivante, a menor faz uso Keppra. A paciente apresenta evacuações com presença de sangue vivo nas fezes há aproximadamente 6 meses, com piora importante na quantidade e na frequência há 01 mês. Foram realizados exames laboratoriais e diferentes terapias medicamentosas e nutricionais, sem resposta. Desse modo, a paciente precisa com urgência ser submetida à vídeocolonoscopia para adequado esclarecimento diagnóstico e proposição de tratamento. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde por ela apresentado. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de modo a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava do procedimento médico indicado. A afirmação da agravante de que não há qualquer caracterização de urgência/emergência demanda dilação probatória, em especial diante de relatório médico em sentido contrário emitido pelo profissional que assiste a agravada. As diretrizes apresentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecem que o tratamento deve ser realizado na rede credenciada da operadora de plano de saúde. O atendimento em clínica não credenciada é situação excepcional, quando demonstrada a inexistência de atendimento perante a rede referenciada, como é a hipótese dos autos. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensina Nelson Nery Júnior: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] O valor fixado, de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra excessivo ou vantajoso para a agravada. Ao contrário, apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante, bem como a situação de saúde apresentada pela agravada. Não há que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, na medida em que o bem da vida perseguido demanda uma diligência urgente por parte da agravante. Ademais, a parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Se observar o comando judicial fixado, a referida penalidade não lhe será imposta. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 140971741 e 140971742 dos autos originários [2] Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 588.